Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730242-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: ELZA MARIA ALVES MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DETERMINADO. COMPROVAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGENTE PÚBLICO. ADVERTÊNCIA. I – O §1o do art. 77 do CPC, estabelece que o Juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” constitui ato atentatório à dignidade da justiça. II – No cumprimento de sentença originário, diante da recalcitrância do executado, a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais se faz necessária para que a determinação judicial seja efetivamente cumprida, com o restabelecimento do auxílio-acidente acidentário ao autor desde a data da cessação, conforme sentença transitada em julgado, nos termos do art. 77, inc. IV e §§1o e 2o, do CPC. Mantida a r. decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 77, inciso IV, do CPC, sustentando que, em se tratando de pessoa jurídica de direito público (caso do INSS), a responsabilidade pelo descumprimento de ordem judicial, de natureza antecipatória ou final, é da própria pessoa jurídica (INSS), uma vez que o servidor não age em nome próprio, e sim da pessoa jurídica a quem está vinculado. Pugna, assim, pelo afastamento da multa pessoal, oriunda de descumprimento de decisões judiciais e cominada ao gestor público, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 77, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao concluir pela responsabilidade do agente público pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais e que sua cominação obedeceu aos ditames legais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030